Tribunal: STF
Processo: AI 112621
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
NÃO SE ENQUADRA A ESPÉCIE EM QUALQUER DOS ITENS DO ART. 325, DO
RISTF, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL N. 2/1985.  NÃO CABERIA,
ADEMAIS, DISCUTIR, NA FASE DE LIQUIDAÇÃO, EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
A VALIDADE DA INTIMAÇÃO DO PROCURADOR DA AGRAVANTE, RELATIVAMENTE A
SENTENÇA EXEQUENDA. AGRAVO DESPROVIDO.